Tribunal: TJDFT
Processo: 0702333-79.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702333-79.2023.8.07.0009 RECORRENTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: IRALDI NUNES MACHADO JUNIOR DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO CARACTERIZADO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. NATUREZA PESSOAL. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA. I. Extingue-se o processo com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, na hipótese em que o autor abandona a causa por mais de 30 (trinta) dias e não supre a falta depois de intimado pessoalmente para esse fim. II. De acordo com os artigos 5o, § 6o e 9o, § 1o, da Lei 11.419/2006, a intimação por meio eletrônico da parte cadastrada é considerada pessoal para todos os efeitos legais. III. Apelação conhecida e desprovida. A parte recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 4o do Decreto-Lei 911/69 e 485, inciso III, do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a irregularidade da extinção da ação reipersecutória, notadamente por não se tratar a espécie de abandono da causa. Afirma que “não é possível deduzir, tecnicamente, que houve inércia ou desídia do recorrente, pois, no plano fático, houve várias tentativas de apreensão do bem. Destarte, sequer havia motivo para a conversão da ação de busca em execução de título extrajudicial, vez que ainda remanescia o interesse do recorrente em promover outras diligências administrativas para localizar o paradeiro do réu e do veículo dado em garantia do financiamento, tanto que requerida a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias”. Pondera que a paralisação do processo se deu por fatores e situações alheias à vontade do recorrente. Pontua sobre os princípios da razoável duração processo e da primazia da resolução do mérito. Pede, assim, seja dado prosseguimento à ação de busca e apreensão. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 4o do Decreto-Lei 911/69 e 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028